Tribunal: STF
Processo: AP 1444
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ELIAS ALVES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal e das demais relacionadas ao Inq. 4.921/DF, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 33). 



    Em 4/3/2024, a Defesa do réu apresentou manifestação nestes autos no sentido de que aceitou as condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal e requereu a exclusão da prestação pecuniária ou a redução substancial do seu valor, tendo em vista a sua situação financeira (petição STF nº 22.186/2024).



    Em 7/6/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento da ação penal, “tendo em vista a inviabilidade de celebração de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, do CPP” (petição STF nº 69.027/2024).



    Designei, então, a audiência de instrução desta Ação Penal para o dia 16/8/2024 (eDoc. 63). 



    Em 9/7/2024, a Defesa de ELIAS ALVES DA SILVA requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da possibilidade de firmar Acordo de Não Persecução Penal, sob o argumento de que teria sido absolvido em processo criminal que o impedia de usufruir do referido negócio jurídico, o que havia sido verificado no procedimento administrativo intaurado na PGR (petição STF nº 85.420/2024).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela continuidade da ação penal, em virtude da inviabilidade de celebração do ANPP” (petição STF nº 87.774/2024). 



    É o breve relato. DECIDO.



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade na propositura da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 34 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”. 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal. 



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. 



    Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo pelo PLENÁRIO DESSA SUPREMA CORTE (PET 9456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021). 



    Foi exatamente o ocorrido no presente caso. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que: 



    “Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.



    Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021).” 



    Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), estes último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; 



    e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República consignou que (eDoc. 74): 



    “O Ministério Público Federal, em 7.4.2024, avaliou pela inviabilidade de propositura do ANPP, em virtude do processamento de duas ações penais contra o réu decorrentes de violência doméstica (PGR-00118901/2024). 



    Assim, o procedimento administrativo n. 1.00.000.010915/2023-72 foi arquivado em 11.6.2024 e a Procuradoria-Geral da República requereu o andamento da ação penal. 



    Posteriormente, a defesa apresentou certidão de absolvição do réu, com trânsito em julgado para a acusação, sobre uma das ações penais indicadas pelo Ministério Público Federal como óbice ao ANPP, qual seja, a de n. 0086398-47.2019.8.13.0518. Até o presente momento, no entanto, não foi apresentado pela defesa documento que comprove a extinção de punibilidade do réu na ação penal de n. 0005834- 47.2020.8.13.0518. 



    Com isso, permanece o óbice à celebração do ANPP, uma vez que o réu não preenche o requisito legal previsto no caput do art. 28-A do CPP (PGR-00277795/2024). A prática de crime em contexto de violência doméstica demonstra que o ANPP será insuficiente para reprovar e prevenir novas infrações penais.” 



    Observa-se, conforme informado pelo órgão ministerial (eDoc. 61), a existência de ação penal em curso contra o réu, para apurar a prática de crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, não tendo sido apresentado pela defesa documento que comprove a extinção de punibilidade do réu.



    Assim, em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República entendeu que “permanece o óbice à celebração do ANPP, uma vez que o réu não preenche o requisito legal previsto no caput do art. 28-A do CPP (PGR-00277795/2024). A prática de crime em contexto de violência doméstica demonstra que o ANPP será insuficiente para reprovar e prevenir novas infrações penais.”



    Na hipótese, portanto, não há qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal, em decorrência de expressa previsão legal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente